Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713524-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FM PECAS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: SALVADOR COSTA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0020362-63.2014.8.07.0001, movida em desfavor de SALVADOR COSTA MARQUES, acolheu a impugnação e determinou a liberação da quantia de R$ 7.185,28 (sete mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), assim como indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado. Nas razões recursais (ID 16280166), narra ter obtido êxito na pesquisa de ativos via BACENJUD, bloqueando o numerário supracitado na conta-poupança do agravado. Afirma haver desvirtuamento na indigitada conta do recorrido, uma vez possuir saques em sua movimentação, tendo cessado somente após o bloqueio judicial. Ressalta não caracterizar a simples existência de valores depositados em conta poupança, por si só, a impenhorabilidade elencada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Sustenta a possibilidade de penhorar 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado para satisfazer a obrigação perseguida, porquanto a regra de impenhorabilidade dos proventos vem sendo mitigada pela jurisprudência. Assevera possuir o recorrido renda da aposentadoria suficiente para saldar sua dívida. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de suspender a liberação do valor bloqueado na conta bancária do agravado. No mérito, requer sua confirmação a fim de reconhecer o desvirtuamento da conta-poupança, com a efetivação da penhora, assim como a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado oriundos de sua aposentadoria. Preparo efetuado (ID 16280183). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que acolheu a impugnação e determinou a liberação da quantia de R$ 7.185,28 (sete mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), assim como indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Malgrado o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil dispor sobre a impenhorabilidade dos valores contidos em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, constata-se que, do extrato bancário trazido pelo agravado, aparentemente há desvirtuamento da natureza da conta bancária em questão. Nesse contexto, em cognição sumária, há evidência de ser a conta-poupança utilizada como conta-corrente, razão pela qual não se encontra acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Assim já decidiu esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que manteve a penhora de valores encontrados em conta-poupança de titularidade do agravante. 2. Pelo extrato juntado aos autos, verifica-se que a conta em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de intensa movimentação nos meses de fevereiro e março de 2017, sendo realizados créditos, saques, pagamentos de boletos, compras, gastos com crédito, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade de uma conta-corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. 3. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, inc. IV, e § 2o do CPC/2015, contudo, não está atestado nos autos que as quantias depositadas na conta corrente do agravante têm por origem o pagamento de vencimentos, salários ou proventos de aposentadoria. 4. A decisão proferida pelo Juízo a quo, que manteve a penhora de valor depositado na conta do agravante, deve ser mantida, pois não se trata de quantia impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil de 2015. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1029685, 07042463620178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no PJe: 10/07/2017)”. – grifou-se Ademais, vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista a decisão vergastada ter determinado a liberação da quantia constrita em favor da recorrida, evidencia-se, pois, risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. De outro vértice, deixo de verificar o perigo de dano reverso, pois a penhora em discussão foi realizada no ano de 2019 e, em caso de desprovimento do presente agravo, o valor será devolvido ao agravado devidamente corrigido. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal a fim de suspender a ordem de liberação da quantia bloqueada na conta-poupança do agravado. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator